Tribunal: TJES
Processo: 5000491-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE ASSIS e outros
AGRAVADO: ESPÓLIO DE DEOCLECIANO ROCHA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Marcos Antonio de Assis
e
Silvana Rodrigues Hoffman Assis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (Id 3076177) que, nos autos da “
ação
ordinária de nulidade de registro de propriedade de imóvel
” ajuizada em seu desfavor (+6) pelos
Espólio
s
de Deocleciano Rocha
e de
Maria do Socorro da Silva Rocha
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao Cartório de Registro Geral de imóveis de Vila Velha que se abstenha de proceder novos registros/averbações na matricula do imóvel n°116.662, sem a devida deliberação daquele Juízo.

Nas razões recursais (Id 2045838), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
os agravados possuem imbróglio jurídico com outros requeridos desde 2013, quando moveram ação de reintegração de posse do terreno onde está edificada a casa onde residem desde 2016;
(iii)
referida ação possessória foi julgada improcedente, porquanto reconhecida a ausência de posse sobre o imóvel litigioso;
(iv)
não se pode punir um comprador de boa-fé, que não tem relação com as desavenças alheias, privando-os dos poderes advindos de sua propriedade; e
(v)
não é razoável recair sobre a sua família um bloqueio sobre o direito de propriedade sob alegações infundadas.

Ao recepcionar o
agravo de instrumento
, deferi o pedido de assistência judiciária gratuita e determinei seu regular processamento, por não ter sido formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo (Id 2053700).

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, em prol do desprovimento do recurso (Id 2801375).

Diante das momentâneas inconsistências pelo sistema do PJe, as quais impossibilitavam a consulta ao processo eletrônico originário, determinei a intimação dos agravantes para que instruíssem o presente recurso com as peças obrigatórias, além das facultativas que sejam úteis ao deslinde da controvérsia, no escopo de possibilitar o seu processamento (Id 2991441).

Em atendimento à intimação (Id 3076167), os agravantes anexaram peças obrigatórias e facultativas.

Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Marcos Antonio de Assis
e
Silvana Rodrigues Hoffman Assis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (Id 3076177) que, nos autos da “
ação
ordinária de nulidade de registro de propriedade de imóvel
” ajuizada em seu desfavor (+6) pelos
Espólio
s
de Deocleciano Rocha
e de
Maria do Socorro da Silva Rocha
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar ao Cartório de Registro Geral de imóveis de Vila Velha que se abstenha de proceder novos registros/averbações na matricula do imóvel n°116.662, sem a devida deliberação daquele Juízo.

Nas razões recursais (Id 2045838), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
os agravados possuem imbróglio jurídico com outros requeridos desde 2013, quando moveram ação de reintegração de posse do terreno onde está edificada a casa onde residem desde 2016;
(iii)
referida ação possessória foi julgada improcedente, porquanto reconhecida a ausência de posse sobre o imóvel litigioso;
(iv)
não se pode punir um comprador de boa-fé, que não tem relação com as desavenças alheias, privando-os dos poderes advindos de sua propriedade; e
(v)
não é razoável recair sobre a sua família um bloqueio sobre o direito de propriedade sob alegações infundadas.

Inexistem preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal, sendo oportuno noticiar que o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado no bojo das razões recursais foi por mim deferido ao recepcionar o presente recurso em seu efeito meramente devolutivo (Id 2053700).

Dito isso, verifico que a demanda na qual proferida a decisão agravada foi ajuizada pelos Espólios de Deocleciano Rocha e de Maria do Socorro Silva Rocha, com a narrativa de que existem vícios nos registros R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 e R.7 efetuados junto à matrícula nº 112.662 do Cartório de Registro Geral de imóveis de Vila Velha, referente a imóvel constituído pelo Lote 6, da Quadra L, situado na Av. dos Ipês, bairro Morada do Sol, em Vila Velha, daí porque formularam pedido de tutela provisória de urgência a fim de que sejam impedidos novos registros/averbações junto a matrícula de sobredito imóvel.

Relatam os demandantes que a empresa
Cimur – Comércio de Imóveis Urbanos Ltda
. foi a primeira proprietária do imóvel após a formação do Loteamento Morada do Sol, tal qual consta da matrícula nº 112.662, tendo vendido o imóvel a
Pedro Oswaldo Baião Glória
(Id 3076180, p. 5/8) que, por sua vez, o vendeu, por meio de cessão de direitos hereditários, a
Orlandina Arezes de Oliveira
(Id 3076180, p. 9/13) e esta, por fim, o vendeu para os falecidos
Deocleciano Rocha
e
Maria do Socorro da Silva Rocha
no dia 28/03/2002 (Id 3076180, p. 15/16), de modo que o imóvel integra, de acordo com a petição inicial, o patrimônio de seus espólios.

Ainda de acordo com os demandantes, consta do R.1 da matrícula nº 112.662 que a empresa
Cimur
teria vendido o lote a
Cleberson Silverol Siqueira
e sua esposa
Andressa Fleguer Borges Siqueira
(Id 7616443), o que teria ocorrido mediante utilização de documento falso, a saber, uma procuração por instrumento público lavrada perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão, por meio da qual supostos representantes legais da proprietária
Cimur
teria, falsamente, outorgado poderes a pessoa identificada como sendo
Wallace Pereira Ramos
(Id 7616447), conforme foi reconhecido por sentença proferida nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
Cimur – Comércio de Imóveis Urbanos Ltda.
(Id's 3076181, p. 5/13 e 3076183, p. 12/13) – já transitada em julgado.

Há, inclusive, cópia de perícia grafotécnica produzida no bojo de referida
ação anulatória
, cujo laudo datado de 02/08/2015 atestou ser
falsa
a assinatura inserida na procuração como sendo de Wallace Ferreira Ramos (Id 3076234), tratando-se, ao que tudo indica, da atuação de estelionatário mediante utilização de documentos extraviados de Wallace, conforme se deduz de documentos oriundos da investigação criminal (Id 3076235).

Por conseguinte, alegam os requerentes que, diante da mácula verificada na primeira transferência de propriedade (R.1), são igualmente nulos os demais registros (R.2., R.3, R.4, R.5, R.6, e R.7 – Id 3076180, p. 1/3), daí porque é pretendida, em sede de cognição exauriente, a nulificação dos registros “
por terem sidos produzidos ou precedidos de documentos falsos
” (Id 3076179, p. 12).

Pois bem, por constatar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a MMª Juíza determinou ao Cartório de Registro Geral de imóveis de Vila Velha/ES que “
se abstenha de proceder novos registros/averbações na matricula do imóvel n°
1
16.662 sem a devida deliberação deste juízo
”, o que, diga-se de passagem, não equivale a um “bloqueio” do imóvel, conforme alegam os agravantes (Id 2045838, p. 6). Explico.

A determinação judicial a ser averbada junto a matrícula do imóvel, com a finalidade de vedar novos registros/averbações, equivale a uma simples anotação da existência do litígio que o envolve, para fins de advertir terceiros acerca da existência de uma pendência judicial, sem que para tanto haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem.

Trata-se de medida que outorga publicidade à tramitação da ação judicial e assegura presunção absoluta de cognoscibilidade perante terceiros, além de proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, na forma do art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015:

Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no art. 828 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Apesar de a determinação judicial não corresponder propriamente a uma
averbação premonitória
(CPC, art. 828
1
) que, via de regra, tem lugar nas execuções, a ela se assemelha, inclusive, no tocante à aplicabilidade nos processos de conhecimento, de acordo com a jurisprudência dominantes dos tribunais, nos termos do retrocitado art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015 e no art. 139, IV, do CPC/2015
2
, no escopo precípuo de conferir publicidade ao trâmite da ação judicial e dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessas pela aquisição do imóvel.

Desta feita, a
inda que o processo se encontre na fase de conhecimento,
é possível e, mais do que isso, é prudente obstar novos
registros/averbações na matr
í
cula do imóvel
em litígio, com isso conferindo publicidade à existência de demanda judicial e, em última análise, prestigiando o poder geral de cautela, sem que isso importe em prejuízo ao direito dos agravantes em virtude de seu caráter meramente informativo.

Com tais considerações,
conheço do
agravo de instrument
o e lhe nego provimento
.

É como voto!

1

Art. 828
. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

2
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – DECISÃO QUE VEDA NOVOS REGISTROS/AVERBARÇÕES JUNTO À MATRÍCULA DE IMÓVEL – PUBLICIDADE ACERCA DO LITÍGIO
QUE
ENVOLVE O IMÓVEL – ART. 54, II, DA LEI N. 13.097/2015 – SIMILARIDADE COM A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE QUE TRATA O ART. 828 DO CPC/
2015
– CARÁTER INFORMATIVO – CABIMENTO NO PROCESSO DE CO
GNIÇÃO
– PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) De acordo com os demandantes, consta do R.1 da matrícula nº 112.662 que a empresa Cimur teria vendido o lote a Cleberson Silverol Siqueira e sua esposa Andressa Fleguer Borges Siqueira (Id 7616443), o que teria ocorrido mediante utilização de documento falso, a saber, uma procuração por instrumento público lavrada perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Fundão, por meio da qual supostos representantes legais da proprietária Cimur teria, falsamente, outorgado poderes a pessoa identificada como sendo Wallace Pereira Ramos (Id 7616447), conforme foi reconhecido por sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por Cimur – Comércio de Imóveis Urbanos Ltda. (Id's 3076181, p. 5/13 e 3076183, p. 12/13) – já transitada em julgado.

2)
A determinação judicial a ser averbada junto a matrícula do imóvel, com a finalidade de vedar novos registros/averbações, equivale a simples anotação da existência do litígio que o envolve, para fins de advertir terceiros acerca da existência de uma pendência judicial, sem que para tanto haja qualquer impedimento ao exercício de direito imobiliário por parte do titular do bem.

3)
Apesar de a determinação judicial não corresponder propriamente a uma averbação premonitória (CPC, art. 828) que, via de regra, tem lugar nas execuções, a ela se assemelha, inclusive, no tocante à aplicabilidade nos processos de conhecimento, de acordo com a jurisprudência dominantes dos tribunais, nos termos do retrocitado art. 54, II, da Lei nº 13.097/2015 e no art. 139, IV, do CPC/2015, no escopo precípuo de conferir publicidade ao trâmite da ação judicial e dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessas pela aquisição do imóvel.

4)
Ainda que o processo se encontre na fase de cognição, é possível e, mais do que isso, é prudente obstar novos registros/averbações na matrícula do imóvel em litígio, com isso conferindo publicidade à existência de demanda judicial e, em última análise, prestigiando o poder geral de cautela, sem que isso importe em prejuízo ao direito dos agravantes em virtude de seu caráter meramente informativo.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.